Tribunal: TJES
Processo: 5016114-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016114-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PIUMBINI e outros

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS ÚNICOS POR SEXO, SEM DISTINÇÃO POR IDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PISTA DE CORRIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por André Luiz Piumbini e outro contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos de alteração no edital do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 – GCM/CI, destinada ao provimento de vagas no cargo de Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Os agravantes alegam que a modificação dos critérios do Teste de Aptidão Física (TAF) — anteriormente diferenciados por idade e, após acordo homologado em juízo, unificados por sexo — lhes trouxe prejuízos, sobretudo em razão da preparação realizada segundo as regras originais e das condições irregulares da pista de corrida utilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração dos critérios de avaliação física do concurso público, realizada por acordo homologado judicialmente, afronta os princípios da legalidade, da isonomia e da razoabilidade; (ii) verificar se as alegadas irregularidades na pista de corrida ensejam nulidade do teste aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial do acordo firmado entre o Ministério Público, o Município de Cachoeiro de Itapemirim e o CEBRASPE possui eficácia de título executivo judicial (CPC, arts. 515, III, e 725, VIII), impondo o cumprimento da alteração do edital.

A jurisprudência do STJ admite alterações em certames em andamento, desde que justificadas por necessidade legal, erro material ou adequação aos princípios da isonomia e do interesse público (STJ, RMS 62.330/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 09.05.2023).

O TJES consolidou entendimento de que critérios diferenciados de avaliação em razão da idade afrontam o princípio da isonomia, não havendo justificativa razoável para tratar candidatos de forma desigual quando desempenharão as mesmas funções (TJES, Apelação 024130422801, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câm. Cível, j. 24.04.2018; TJES, MS 100130025388, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01.09.2014).

A alegação de irregularidade na pista de corrida demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, cabendo ao juízo de origem a apuração da veracidade e eventual impacto no resultado da avaliação.

Não demonstrada ilegalidade manifesta ou afronta a princípios constitucionais pela alteração homologada, mantém-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração de critérios de avaliação física em concurso público, homologada judicialmente e fundada na isonomia, é válida e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Critérios diferenciados por idade em testes de aptidão física afrontam o princípio da isonomia quando candidatos desempenharão as mesmas funções.

Alegações de irregularidades materiais na execução de testes demandam dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 515, III, e 725, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 62.330/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.05.2023, DJe 24.05.2023; TJES, Apelação 024130422801, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câm. Cível, j. 24.04.2018, DJe 04.05.2018; TJES, MS 100130025388, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima (Rel. Subst. Lyrio Régis de Souza Lyrio), 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01.09.2014, DJe 10.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À

unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016114-90.2024.8.08.0000

AGTE(S):

ANDRE LUIZ PIUMBINI E OUTRO

AGDO(S):

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTRO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
ANDRE LUIZ PIUMBINI E OUTRO
contra a decisão (id. 50348939 – origem) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu a medida liminar postulada.

Sustentam, em síntese, que
“se inscreveram e vinham participando do Concurso Público regulado pelo EDITAL Nº 1 – GCM/CI, DE 4 DE JANEIRO DE 2024, para provimento efetivo e formação de cadastro de reserva do cargo de Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim”
, cujas regras editalícias previam critérios de avaliação diferenciados em razão da faixa etária dos candidatos.

Asseveram, na sequência, que
“a fim de averiguar eventual ilegalidade do certame, sob o fundamento de violação ao Princípio da Isonomia, em 22/05/2024 o Ministério Público Estadual ingressou com a ação de número 5006431-93.2024.8.08.0011, em curso perante a Douta 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, pleiteando a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente, determinando-se aos requeridos a suspensão do concurso público [...]”
, o que foi deferido nesta Corte em sede de decisão liminar em agravo de instrumento, sendo
“determinada a suspensão da etapa de testes físicos designada para o dia 26/05/2024”
.

Esclarecem, ainda, que
“o Ministério Público juntou aos autos do processo nº 5006431- 93.2024.8.08.0011 termo de acordo firmado com o Município de Cachoeiro de Itapemirim e o CEBRASPE para retificar o Edital do certame e estabelecer um único critério de avaliação para todas as idades para o Teste de Aptidão Física (TAF) para ingresso na carreira de Guarda Municipal, com diferenciação apenas por sexo”
, o qual foi homologado em 20/08/2024, tendo os recorrentes apenas dezessete dias para se preparar quanto aos novos critérios de avaliação.

Assim, pontuam que dita alteração causou prejuízos
“aos candidatos da faixa etária acima de 40 (quarenta) anos, que não estavam se preparando para testes com mais rigor, como os testes de barra e corrida em tempo reduzido”
, ressaltando que no edital originário não havia qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Ao final, ressaltam que o teste de corrida foi realizado em pista com muitas irregularidades, o que também ensejou prejuízos.

Pois bem.

Consta da decisão recorrida:

“O fato do Juízo admitir como válida a tabela de idade/desempenho editada, inicialmente, pela Administração Pública, não implica que entenda como ilegal a que veio a ser adotada posteriormente.

Via de regra, os jovens – entre 20 e 30 anos de idade, principalmente - têm mais força muscular dos que as mais idosos, sem embargo de que é a partir dos 60 (sessenta) anos de idade que há uma perda maior da força.

O MPES estava em litígio com o MUNICÍPIO por causa dos critérios que este elegera para os testes de aptidão física e relativos ao Concurso Público para Guarda Municipal. Nesse contexto, ocorreu do Órgão e o Ente combinarem sobre novas características dos indigitados testes, na fixação das quais o MUNICÍPIO agiu nos limites da sua discricionariedade (daí a homologação judicial que se seguiu).

Não havia impedimento para que o MUNICÍPIO revisse a tabela ou regra editalícia, pois ao permitir que todos os candidatos prestassem os testes, corrida inclusive, segundo a nova tabela, garantiu a isonomia de tratamento.

Não há demonstração de que, na fixação dos novos critérios dos testes de aptidão física, o MUNICÍPIO tenha agido com inobservância do princípio da razoabilidade. E não é a primeira vez que há alteração em critérios de certames, no curso deles. Não é ideal que isto ocorra, mas acontece e sem invalidar a disputa.

E, sobre a pista de corrida, as alegações aspiram a que o MUNICÍPIO seja ouvido, previamente, à falta de prova de que os candidatos tenham sido tratados de modo desigual, sendo preciso, também, apurar sobre as características da pista, observadas as disponibilidades locais.

A obstaculização de acesso de candidatos a filmagem de testes de aptidão física parece decorrer do fato de que ditos testes são feitos, amiúde, de modo coletivo, devendo-se o cuidado à proteção das imagens de outros candidatos. Em princípio, não vislumbro lesão ao direito de um candidato, na obstaculização. Ademais, é possível superá-la, no curso do Processo.

Não vislumbro as quebras dos princípios que regem a Administração Pública nas condutas adotadas pelo MUNICÍPIO em frente ao referido Concurso Público”.

Com efeito, no exame inerente a esta via recursal, não vislumbro ausência de juridicidade na decisão recorrida.

Em primeiro plano, ressaem plenamente vigentes os termos do acordo homologado em juízo nos autos nº 5006431-93.2024.8.08.0011, o qual foi firmado nos seguintes termos, no que interessa:

“Cláusula 1.ª. O Município de Cachoeiro de Itapemirim se compromete a alterar o Decreto Municipal n° 30.455 de 08 de abril de 2021, no prazo máximo de 30 dias, estabelecendo um critério único para todas as idades, com diferenciação apenas por sexo, dos requisitos para o Teste de Aptidão Física (TAF) para ingresso na carreira de Guarda Municipal, conforme tabela abaixo:

[...]

Cláusula 2.ª. O Município de Cachoeiro de Itapemirim e o CEBRASPE, se comprometem a retificar o Edital de Concurso Público Edital nº 001/2024 - GCM/CI, alterando o item 9.4, para que conste a tabela acima descrita, fixando, um único critério de avaliação para todas as idades;

Parágrafo único: Após a retificação do edital, acordam as partes que não mais persiste óbice à continuidade do concurso, podendo ser marcado o Teste de Aptidão Física, após a homologação do presente acordo”

Conforme se depreende, os agravados se comprometeram a retificar o edital do aludido certame, alterando o item 9.4, para fixar um único critério de avaliação para todas as idades, sendo certo que dita avença, devidamente homologada, possui eficácia de título executivo judicial, nos termos dos artigos 515, inciso III e 725, inciso VIII, do CPC, devendo ser cumprida.

Lado outro, ainda que assim não fosse, o Tribunal da Cidadania manifesta que
“a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as regras previamente estipuladas devem ser observadas tanto pelo candidato quanto pela Administração Pública, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento,
salvo quando for demonstrada sua necessidade em virtude de imposição legal
ou para sanar erro material, omissão contidos no texto, e desde que o faça em
respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público
. Precedentes”
(STJ; RMS 62.330; Proc. 2019/0346476-3; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 09/05/2023; DJE 24/05/2023).

Na hipótese, dita alteração editalícia pactuada entre os agravados e o
parquet
demonstra
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo certo que esta Câmara Julgadora já entendeu, em demanda envolvendo concurso para agente de escolta, que
“não havendo justificativa quanto ao tratamento desigual aos candidatos que desempenharão as mesmas funções, infere-se que o candidato acima de 41 (quarenta e um) anos está tão qualificado fisicamente para as funções do cargo quanto o candidato de 25 (vinte e cinco) anos, porquanto ambos exercerão as mesmas funções”
(TJES, Classe: Apelação, 024130422801, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018).

Da mesma forma, o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte já externou que a adoção de critérios diferenciados de pontuação em razão da idade do candidato revela-se afrontosa em relação ao princípio constitucional da isonomia.

Veja-se:

ADMNISTRATIVO E CONSTITUCIONAL -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE ATRIBUIÇÃO DE NOTA EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM RAZÃO DA IDADE DO CANDIDATO - IMPOSSIBILIDADE
. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal vem interpretando o art. 37, II, da Constituição Federal de modo a permitir que nem todas as etapas de um processo seletivo devam estar previstas em lei. 2.
De igual maneira, aquela Corte já se manifestou no sentido de que a adoção de critérios diferenciados de pontuação em razão da idade do candidato revela-se afrontosa em relação ao princípio constitucional da isonomia.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130025388, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/09/2014, Data da Publicação no Diário: 10/10/2014)

Por fim, no tocante à alegação de que o desempenho dos recorrentes no teste de corrida foi prejudicado em razão de irregularidades na pista, considero ser necessária maior incursão probatória no Juízo de origem evidenciando tal fato, não me parecendo verossímil, adianto, que só os recorrentes teriam sido afetados por esta condição.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)